Tribunal: TCU
Processo: 030.871/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10672/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 030.871/2020-4 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Armando Chaves da Silva (CPF XXX.040.227-XX); Ednildo Magalhaes Bezerra (CPF XXX.979.484-XX); Edson de Souza Azeredo (CPF XXX.920.027-XX); Eliseu Rodrigues de Matos (CPF XXX.909.337-XX); Gilberto Villela (CPF XXX.757.927-XX); Joao David dos Santos Neto (CPF XXX.426.747-XX); Juscely Barbosa Martins (CPF XXX.079.491-XX); Marcia de Mattos (CPF XXX.272.407-XX); Mario Carlos Jacinto (CPF XXX.129.357-XX) e Walter Menino da Silva (CPF XXX.021.437-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.